Tribunal: TJSP
Processo: 1002680-09.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO - APESAR DA PROCURAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, O AUTOR FOI PROCURADO E QUESTIONADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DO CONHECIMENTO DA PRESENTE DEMANDA E DO ADVOGADO - RESPOSTAS QUE INDICAM

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO - APESAR DA PROCURAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, O AUTOR FOI PROCURADO E QUESTIONADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DO CONHECIMENTO DA PRESENTE DEMANDA E DO ADVOGADO - RESPOSTAS QUE INDICAM A PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA COM FOMENTO DE LITÍGIOS E BUSCA INDIVIDUALIZADA DE CLIENTES EM HIPÓTESES NAS QUAIS SEQUER TINHAM INTERESSE NA DEMANDA - CONDUTA QUE ENSEJA APURAÇÃO EM PROCESSO DISCIPLINAR A SER INSTAURADO PELA OAB, SENDO CORRETA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO DE CLASSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.